Tribunal: TJBA
Processo: 8043010-11.2021.8.05.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-08-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE n.
8043010-11.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

AUTOR: EDUARDO LIMA VASCONCELOS

Advogado(s)
:
JOSE MARCOS VALENTIM FILHO, TAHISE TANAJURA COTRIM, JOSEANE VIANA OLIVEIRA, ERIC BERNARDINO PIRES

REU: BRUMADO CAMARA DE VEREADORES

Advogado(s)
:
ANTONIO GUILHERME MENEZES LIMA

F/A

ACÓRDÃO

EMENTA:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE

PROPOSTA PELO PREFEITO MUNICIPAL DE BRUMADO-BA, POR INTERMÉDIO DE PROCURADORES COM PODERES ESPECIAIS.
RITO SUMÁRIO PREVISTO NO ARTIGO 12 DA LEI 9.868/1999. CAUSA MADURA PARA JULGAMENTO. AÇÃO SUBMETIDA DIRETAMENTE AO TRIBUNAL PLENO PARA JULGAMENTO DEFINITIVO. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO PRESERVADOS.

NÍTIDA AFRONTA ÀS REGRAS DO PROCESSO LEGISLATIVO. LEI DO MUNICÍPIO DE BRUMADO, PROPOSTA PELA CÂMARA DE VEREADORES, QUE, ALTERANDO O PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FLEXIBILIZOU A PERMANÊNCIA DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA EM TEMPO INTEGRAL E FIXOU A OBRIGAÇÃO DE FORNECIMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM HORÁRIOS ADICIONAIS, GERANDO AUMENTO DE DESPESAS NÃO PREVISTAS ANTERIORMENTE EM LEI. CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, EM SIMETRIA COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL, QUE ESTABELECE, EM SEU ARTIGO 77, VI E VII, SER PRIVATIVA DO CHEFE DO EXECUTIVO A PROPOSITURA DE LEIS QUE VERSEM ACERCA DA CRIAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E COMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, BEM ASSIM DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E DE SERVIÇOS PÚBLICOS QUE IMPLIQUEM AUMENTO OU REDUÇÃO DE DESPESA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO E INDEPENDÊNCIA DOS PODERES, DA RESERVA DE LEI E DA RESERVA DA ADMINISTRAÇÃO.

AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA LEI N.º
1.893/2020 DO MUNICÍPIO DE BRUMADO-BA, POR VÍCIO DE INICIATIVA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 8043010-11.2021.8.05.0000
, em que figura como Requerente o Exmo. PREFEITO do Município de Brumado-BA, e, como Requerida, A CÂMARA DE VEREADORES do mesmo Município.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
JULGAR PROCEDENTE
o pedido para declarar a inconstitucionalidade, por vício formal, da Lei n.º 1.893/2020 do Município de Brumado-BA, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora